Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. PROCURAÇÃO DA ADVOGADA NÃO ANEXADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
1. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, após ter sido intimado para sanar o vício.
2. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. A apelação não deve ser conhecida quando o apelante não anexa a procuração no prazo estabelecido pelo relator.
3. Apelação não conhecida.